Tribunal: TJDFT
Processo: 0724618-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724618-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JEOVÁ ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Direito penal e processual penal. Embargos infringentes e de nulidade. Direito de visitação a mais de um interno. Restrição prevista na portaria no 008/2016 da vep/df. Recurso Conhecido e Não Provido. I. Caso em exame 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo em execução, no qual o recorrente pleiteava a autorização para visitação de sua irmã. O pedido foi indeferido com base na Portaria no 008/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que veda visitas a mais de um interno em estabelecimentos prisionais, exceto em casos excepcionais. A defesa argumentou que a restrição violava direitos fundamentais do apenado, e requereu a prevalência do voto vencido para autorizar a visita. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a vedação prevista na Portaria no 008/2016 da VEP/DF, que impede a visita ao recorrente por pessoa já cadastrada como visitante de outro interno, é legítima e proporcional. III. Razões de decidir. 3. A visitação a mais de um interno é vedada pela Portaria no 008/2016 da VEP/DF, salvo em casos excepcionais, como quando o visitante é pai ou mãe do detento, ou o único familiar a visitá-lo. 4. O cadastro da irmã do recorrente como visitante de outro interno (seu companheiro) impede a caracterização de situação excepcional, conforme previsto no art. 7o da referida Portaria. 5. A competência do juiz da VEP para regular as visitas se fundamenta no art. 66 da Lei de Execuções Penais (LEP), visando à manutenção da ordem, segurança e disciplina nos presídios. 6. A restrição do direito de visitação, embora limitada, encontra respaldo legal e é justificada pela necessidade de evitar o fortalecimento de facções criminosas que poderiam se beneficiar de múltiplos acessos por familiares. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos infringentes conhecidos e não providos. Tese de julgamento: A restrição ao direito de visitação de internos, prevista na Portaria no 008/2016 da VEP/DF, é legítima e proporcional quando o visitante já está cadastrado para outro apenado e a situação não se enquadra nas exceções previstas. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, incisos VI e VII; Portaria no 008/2016 da VEP/DF, art. 7o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1185372, Relator: Des. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 11/07/2019; Acórdão n. 1253037, Relator: Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/05/2020. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o do CP, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao não permitir que sua irmã o visite no presídio. Assevera que não há nos autos relatos de que tenha cometido infrações disciplinares aptas a justificar a suspensão ou restrição ao seu direito de ser visitado. Afirma que o Estado, ao impedir a visita a mais de um interno, estaria rompendo o vínculo familiar e afetivo, ao invés de promovê-lo e que eventual risco à estabilidade institucional ou à segurança do sistema deveria ser demonstrado, e não presumido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o do CP, e 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] conclui-se que os fundamentos da decisão da VEP, para indeferir o pedido de visita encontram respaldo legal, de modo que a restrição de visita, se mostra proporcional e justificada. Permitir o acesso, de forma ilimitada, pode colocar em risco a ordem, a segurança e a disciplina do presídio e contribuir para o fortalecimento de facções criminosas” (Id 66279782). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da Câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o direito do preso à visitação não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.894.753/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgRg no AREsp n. 1.512.552/DF, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 16/10/2019” (AgRg no RMS n. 72.103/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.110.975/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016